Tribunal: TJDFT
Processo: 0714037-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO. RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Agravo de Instrumento por perda superveniente do objeto, uma vez que a reconvenção, embora conexa à ação principal, possui pretensão autônoma e não foi apreciada na sentença proferida nos autos originários, em razão do indeferimento de seu processamento por decisão interlocutória, cuja impugnação deve ser realizada por meio de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC/15, e não de Apelação, em observância ao disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC/15.
2. A reconvenção, por sua natureza jurídica de ação autônoma, deve observar os requisitos formais previstos no art. 319 e seguintes do CPC/15.
3. No caso concreto, a despeito de ter sido oportunizada a adequação da petição reconvencional, a parte Reconvinte não sanou os vícios apontados, permanecendo a ausência de clareza quanto aos pedidos formulados e a inconsistência na atribuição do valor da causa.
4. A ausência de clareza e precisão na formulação dos pedidos compromete o contraditório e caracteriza a inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, §1o, I e IV, do CPC/15.
5. A correção do valor da causa não é mera formalidade, pois dela decorrem consequências processuais relevantes, como a fixação de custas e honorários advocatícios.
6. Quando não sanados os vícios apontados, impõe-se ser indeferido o processamento da reconvenção.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.